Tribunal: TJSP
Processo: 0006945-33.2024.8.26.0302
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Pena Restritiva de Direitos
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Suposta ocorrência de omissão no v. Acórdão – Descabimento – Embargos que refletem o inconformismo do embargante com o resultado do julgado, sendo manifesto seu caráter infringente - Impossibilidade de reexame da matéria – Decisão bem fundamentada – Embargos declaratórios rejeitados.